Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-52.2021.8.11.0035
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001171-52.2021.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MYRIAM SCOTTI BASTOS KRAMER - CPF: 193.139.000-25 (EMBARGANTE), CRISTINA FERREIRA PALMEIRO DA FONTOURA - CPF: 948.354.110-72 (ADVOGADO), ISRAEL DOS ANJOS ANDRADE - CPF: 022.637.950-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ARTUR THOMPSEN CARPES - CPF: 909.506.580-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ITCD. NOTIFICAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL APÓS TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da autora e manteve a sentença de improcedência em ação anulatória de crédito tributário, ajuizada para desconstituir a Certidão de Dívida Ativa nº 2017475375, sob alegação de nulidade do título executivo por ausência de clareza quanto ao tributo exigido, decadência e invalidade da notificação do lançamento. Nos aclaratórios, a embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto ao exame do prejuízo decorrente da ausência de notificação pessoal e quanto à validade da notificação por publicação no Diário Oficial.

II. Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar adequadamente a alegação de prejuízo decorrente da notificação do lançamento por meio de publicação no Diário Oficial; (ii) estabelecer se há contradição na conclusão de que a Certidão de Dívida Ativa é válida, embora utilize dispositivos da legislação do ICMS para disciplinar a atualização do débito referente ao ITCD.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não admitem rediscussão do mérito nem reapreciação das provas.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a regularidade da notificação do lançamento tributário e afirma que a publicação no Diário Oficial, após tentativa frustrada de notificação pessoal, observa a legislação aplicável.

5.

O julgado afasta a nulidade da notificação porque a embargante não demonstra prejuízo concreto decorrente do procedimento adotado.

6.

A alegação de que a embargante somente tomou ciência da cobrança após o ajuizamento da execução fiscal já foi implicitamente rejeitada, porque o acórdão reconhece a validade do procedimento administrativo e a suficiência da notificação realizada.

7.

O acórdão mantém coerência interna ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa identifica claramente o tributo exigido, o ITCD, e que a remissão à legislação do ICMS apenas para fins de atualização do débito não compromete a certeza nem a liquidez da obrigação tributária.

8.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe à contribuinte o ônus de demonstrar vício apto a macular a constituição do crédito tributário, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando a matéria já foi apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A notificação do lançamento tributário por publicação no Diário Oficial, precedida de tentativa frustrada de notificação pessoal, é válida quando observada a legislação aplicável e ausente demonstração de prejuízo concreto. 3. A Certidão de Dívida Ativa que identifica claramente o ITCD mantém sua validade, ainda que utilize dispositivos da legislação do ICMS exclusivamente para disciplinar a atualização do débito. 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos exige do contribuinte prova do vício alegado para afastar a regularidade da constituição do crédito tributário. 5. Considera-se prequestionada a matéria quando o tribunal se manifesta, ainda que implicitamente, sobre as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 202; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 555.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MYRIAM SCOTTI BASTOS KRAMER em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de crédito tributário.

Na origem, a embargante ajuizou ação anulatória visando à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 2017475375, sob o argumento de nulidade do título executivo, em razão de suposta ausência de clareza quanto ao tributo exigido, bem como pela ocorrência de decadência e ausência de notificação válida do lançamento. (Id. 43176866).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da constituição do crédito tributário. (Id. 343177850).

Interposto recurso de apelação, esta Corte negou-lhe provimento, assentando, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional, não havendo vício decorrente da referência à legislação do ICMS para fins de atualização, bem como que não se verificou decadência, aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN, conforme entendimento consolidado na Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, consignou-se a validade da notificação por meio de publicação no Diário Oficial, após tentativa frustrada de notificação pessoal, ausente demonstração de prejuízo. (Id. 353082877).

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não houve adequado enfrentamento da alegação de prejuízo decorrente da ausência de notificação pessoal, afirmando que somente teve ciência da cobrança após o ajuizamento da execução fiscal. Aduz, ainda, que a notificação por meio de Diário Oficial seria ineficaz no caso concreto, especialmente por residir em unidade federativa diversa, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa. (Id. 355853878).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de inexistência de vícios no acórdão e de tentativa de rediscussão da matéria já decidida. (Id. 358461377).

Recurso apresentado tempestivamente.

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração voltado contra acórdão proferido por este órgão fracionário, que, em síntese, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo em todos os seus termos a sentença de improcedência, proferida nos autos de ação anulatória de débito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, a pretensão não comporta acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação das provas ou à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de omissão quanto ao enfrentamento da alegação de prejuízo decorrente da notificação por meio de Diário Oficial, bem como aponta suposta contradição na validação da Certidão de Dívida Ativa.

Todavia, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à regularidade da notificação do lançamento tributário, consignando, de forma clara, que a notificação por meio de publicação no Diário Oficial, após tentativa frustrada de notificação pessoal, observa a legislação aplicável e não configura vício formal, tampouco implica nulidade do lançamento, na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

A alegação de que a embargante somente teria tomado ciência da cobrança após o ajuizamento da execução fiscal foi implicitamente afastada pelo acórdão, ao reconhecer a validade do procedimento administrativo adotado e a suficiência da notificação realizada nos termos da legislação vigente.

Nesse contexto, não se verifica omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Também não se constata a alegada contradição. O acórdão foi coerente ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa identifica de forma clara o tributo exigido, ITCD, sendo irrelevante, para fins de validade do título, a utilização de dispositivos da legislação do ICMS apenas para disciplinar critérios de atualização do débito, o que não compromete a certeza e liquidez da obrigação tributária.

Ademais, conforme consignado, a presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar vício apto a macular a constituição do crédito, o que não se verificou no caso concreto.

Dessa forma, a pretensão deduzida revela nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria já decidida sob o argumento de vício inexistente, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

No que concerne ao prequestionamento, cumpre registrar que a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, ainda que de forma não exaustiva, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prequestionada a matéria quando o Tribunal de origem tenha se manifestado, ainda que implicitamente, sobre as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo suficiente, ademais, a oposição dos presentes embargos para fins de acesso às instâncias superiores.

Diante desse quadro, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026